Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007064-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 856.471.791-34 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

EMERSON RODRIGUES DE MAGALHAES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–
SEGUROPRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO
SEGURO –

CONTRATO ASSINADO

–

TEMA 972 DO STJ
–

PRECEDENTES TJ/MT –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Contratação de Seguro
Prestamista
visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
237
590673
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
de Contrato
,

julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por EMERSON RODRIGUES DE MAGALHÃES nos autos da Revisional n. 1007064-35.2023, apenas para determinar o abatimento, do saldo devedor, da cobrança de seguro em R$ 1.008,55 e da assistência em R$ 200,00 e, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão n. 1004455-79.2023, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito
Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
praticada
.

Da devolução de valores na modalidade simples.

Da compensação de valores

Da correção monetária.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
239068167
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo, no mérito, as
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
237590683
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
EMERSON RODRIGUES DE MAGALHAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário nº
100340000036320
, no valor
total de
R$
32
.649,12
, a ser
em
pago
s
em
48

parcelas mensais
, com parcela
s
inicia
is
de
R$
680,19 (seiscentos e oitenta reais e dezenove centavos).

A parte recorrida a
duz
iu na peça inicial,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança
, pugnando ainda
pela devolução da tarifa de seguro em R$ 1.008,55, de cadastro em R$ 300,00 e de assistência em R$ 200,00.

Após a instrução processual, o juízo a quo sentenciou o feito, determinando a devolução

Lado outro,
aduz a instituição financeira apela
nte

que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Assevera ainda, que fora devidamente cumprido os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere a cobranças tarifárias
, razão pela qual, defende a reforma do decisum vergastado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A possibilidade
do
Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (
arts
. 478-480 –
da
resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva
do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (
in, Direito
Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado.

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Da análise d
a Cédula de Crédito Bancário,
conforme se extrai do item
C.5
– Seguro Prestamista – R$
1008,55 (mil e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
consta as cláusulas com sua previsão,

portanto, não se pode admitir o desconhecimento pela apela
da
quando da contratação.

(id nº
237590657
)

Aliás, ressalta-se que a
apelante assinou
proposta de adesão e
certificado de
seguro proteção financeira, o que demonstra inequívoca intenção de contratar
. Denota-se ainda,
que os
termos
foram realizados em folhas separadas do contrato principal, o que a meu ver, revela qualquer ausência de abusividade por parte da empresa recorrente.

(id nº
2375900662
– pág
inas 1 e
2
)
.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio,
se houver sua concordância.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE
DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

(...)
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
”

(N.U 1041859-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– SEGURO PRESTAMISTA –

COMPROVAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e,
não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
”

(N.U 1014049-98.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, não está eivada de vícios, de modo que deve provido o recurso do
OMNI S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Por fim
, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a venda casada de seguro, não falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor, de sorte que a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos totalmente improcedente
s
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ante o resultado do julgamento,
inverto o ônus sucumbencial em desfavor de
EMERSON RODRIGUES DE MAGALHAES
, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024